Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-67.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-67.2022.8.14.0081

APELANTE: ALICE MARIA BARBOSA RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. REFORMA DA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência do pedido de pagamento do adicional de sexta parte previsto na Lei Orgânica do Município de Bujaru.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é possível a cumulação do adicional de sexta parte com o quinquênio, à luz da legislação municipal e do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Orgânica do Município garante o adicional da sexta parte, e sua ausência no Estatuto posterior não implica revogação tácita, dada a compatibilidade entre as normas.

4.A vedação do art. 37, XIV, da CF/1988 atinge apenas o efeito cascata, sendo admitida a concessão de duas vantagens com base no tempo de serviço, desde que não incidam uma sobre a outra.

5.Jurisprudência do STF e do TJPA reconhece a possibilidade da cumulação, desde que respeitada a base de cálculo distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno provido. Reformada, em juízo de retratação, a decisão monocrática. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.É possível a cumulação de quinquênio e sexta parte, desde que calculados separadamente e sem efeito cascata, nos termos do art. 37, XIV, da CF/1988.

2.Norma posterior que não revoga expressamente disposição da Lei Orgânica Municipal não afasta direito adquirido do servidor público.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; EC nº 113/2021, art. 3º; LINDB, art. 2º, § 2º; Lei Orgânica do Município de Bujaru, art. 117; Lei nº 330/92, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1282053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.11.2020; STF, RE 1357399 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.04.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0800310-88.2022.8.14.0081, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ALICE MARIA BARBOSA RAMOS
,

em desfavor da decisão monocrática de
Id.
23580184
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE BUJARU,
ora agravada.

Na origem, a autora pleiteou judicialmente a condenação do ente municipal ao pagamento da gratificação denominada “sexta parte”, nos termos do art. 117 da Lei Orgânica Municipal de Bujaru, sob a alegação de cumprimento do tempo de serviço exigido.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora já percebe adicional por tempo de serviço (quinquênio), o que inviabilizaria a concessão da sexta parte, sob pena de bis in idem e violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Contra tal decisão foi interposto recurso de apelação. Na decisão monocrática de ID 23580184, foi negado provimento ao apelo, sob o fundamento da seguinte ementa:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Adicional sexta parte e quinquênio. Cumulatividade vedada. Improcedência do pedido. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional denominado sexta parte, pleiteado por servidora pública municipal. Alegação de direito adquirido à verba em razão de 25 anos de efetivo exercício. Fundamento na Lei Orgânica do Município, posteriormente substituída pelo Estatuto dos Servidores Municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública tem direito ao pagamento cumulativo do adicional sexta parte e do adicional por tempo de serviço (quinquênio), com base em legislação municipal anterior ao Estatuto dos Servidores vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificação de que as normas do Estatuto dos Servidores Municipais revogaram a previsão de adicional sexta parte constante na Lei Orgânica do Município.
4. Identidade de fundamento jurídico entre os adicionais por tempo de serviço e sexta parte. Vedação constitucional à cumulação de vantagens pecuniárias com o mesmo fato gerador, conforme o art. 37, XIV, da CF/1988.

5. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça corroborando a impossibilidade de acumulação de adicionais baseados no mesmo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"1. É vedada a cumulação de adicionais que tenham como fundamento o tempo de serviço, em conformidade com o art. 37, XIV, da Constituição Federal.
2. A superveniência de legislação específica pode revogar disposições de normas gerais como as previstas em Lei Orgânica Municipal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, art. 79.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603304 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.09.2010; TJPA, Proc. nº 0000368-08.2014.8.14.0081, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, DJe 05.04.2018.

Irresignado, a autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentou que a decisão agravada incorreu em equívoco, ao interpretar que a concessão da gratificação prevista no art. 117 da Lei Orgânica Municipal estaria revogada ou prejudicada pela disciplina do art. 79 da Lei nº 330/92. Aduz que não existe revogação tácita entre tais dispositivos, pois são compatíveis entre si, sendo o artigo 79 mera norma integrativa. Ressalta que a sexta parte tem previsão autônoma e constitucionalmente válida.

Argumenta, ainda, que a cumulação das vantagens é possível desde que não incidam sobre a mesma base de cálculo, conforme reconhecido por julgados do Supremo Tribunal Federal e do próprio TJPA. Esclarece que, no caso concreto, a sexta parte deve incidir sobre os vencimentos integrais, excluindo-se o valor já recebido a título de quinquênio, afastando-se a hipótese de efeito cascata ou bis in idem.

Aduz que a interpretação conferida à norma municipal pelo juízo e pelo relator do recurso fere o princípio da legalidade e da segurança jurídica, além de representar ofensa aos direitos adquiridos da servidora pública com mais de 25 anos de efetivo exercício.

Em reforço, menciona precedentes do TJPA e do STF que reconhecem a possibilidade de percepção simultânea de quinquênio e sexta parte, desde que respeitados os limites constitucionais e sem duplicidade de base de cálculo.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja revogada a decisão agravada e reformada a sentença de improcedência, com o reconhecimento do direito ao recebimento da sexta parte, com efeitos financeiros retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
25635792).

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno
. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, após detida reanálise dos autos e dos fundamentos deduzidos pela parte agravante,
reconheço que assiste razão a recorrente, impondo-se a reconsideração da decisão monocrática, a fim de dar provimento ao recurso.

A agravante reitera a tese de que faz jus ao recebimento da gratificação denominada “sexta parte”, prevista no art. 117 da Lei Orgânica do Município de Bujaru, argumentando pela compatibilidade da norma com o Estatuto dos Servidores (Lei nº 330/92) e pela possibilidade de cumulação com os quinquênios já percebidos, desde que não haja sobreposição de bases de cálculo.

A controvérsia reside na interpretação da legislação municipal e sua conformidade com o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A Lei Orgânica do Município de Bujaru, promulgada em 1990, dispõe em seu artigo 117:

“Art. 117. Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento do adicional do tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos, para todos os efeitos, de forma automática.”

Posteriormente, a Lei nº 330/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru) regulamentou o adicional por tempo de serviço (quinquênio) em seu art. 79, sem, contudo, mencionar a “sexta parte”.

A decisão monocrática agravada partiu da premissa de que a lei posterior (Estatuto) teria revogado tacitamente a previsão da Lei Orgânica e que a cumulação das vantagens configuraria
bis in idem
. Contudo, uma análise mais aprofundada, alinhada à jurisprudência mais recente, revela uma interpretação diversa.

Não há que se falar em revogação tácita. O Estatuto dos Servidores, ao detalhar os quinquênios, atuou como norma integrativa e não revogatória em relação à Lei Orgânica, que possui hierarquia superior no âmbito municipal. A ausência de menção à “sexta parte” na lei nova não implica sua extinção, sendo as normas plenamente harmônicas. Aplica-se ao caso o disposto no art. 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

O ponto central da questão, e que motiva esta retratação, é a interpretação do art. 37, XIV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a vedação constitucional se refere ao "efeito cascata" ou "repique", ou seja, o cômputo de uma vantagem pecuniária para o cálculo de outra posterior. A norma não proíbe, contudo, a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento (tempo de serviço), desde que sejam calculadas de forma isolada sobre o vencimento básico ou os vencimentos integrais, sem sobreposição.

Nesse sentido, o precedente da Suprema Corte:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. OFENSA AO ART. 37, XIV (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique),
porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico.
II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. RE 1282053 AgR. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 11/11/2020)

..............................................................................................

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento,
desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico
. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1357399 AgR. Segunda Turma. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 22/04/2022. Publicação: 28/04/2022.)

No caso dos autos, a própria agravante pleiteia que o cálculo da sexta parte incida sobre os vencimentos integrais, excluindo-se o valor já recebido a título de quinquênio, o que afasta por completo o risco do efeito cascata e se alinha à correta exegese constitucional.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos idênticos envolvendo o Município de Bujaru, tem decidido reiteradamente pela procedência do pedido, reconhecendo a legalidade da cumulação das vantagens:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – HARMÔNICAS. PEDIDO PROCEDENTE. [...] 2- Da análise da legislação em voga, percebe-se que não houve qualquer revogação do art. 117 da LOM - que garantiu o direito ao recebimento à sexta-parte dos vencimento integrais do servidor municipal, após vinte e cinco anos de efetivo exercício, incorporando-se aos vencimentos, para todos os efeitos, de forma automática; tampouco conflita com o disposto na Lei nº 330/92 – Estatuto dos Servidores Municipais, já que esta última, não trouxe disposição em sentido contrário; (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800310-88.2022.8.14.0081 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

Comprovado que a agravante é servidora pública efetiva desde 01/02/1983 (Portaria nº 134/83, ID. 18347464), tendo completado o requisito temporal de 25 anos de serviço, impõe-se o reconhecimento de seu direito à percepção do adicional da sexta parte.

Acerca dos consectários legais, deve-se destacar que, por meio do art. 3º da Emenda Constitucional 113, publicada em 09.12.2021, foi estabelecida a aplicação da Taxa Selic

para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de sua entrada em vigor, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal:

Proc. Nº 0802122-83.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/06/2023; Proc. 0800520-46.2021.8.14.0091, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público; Proc. 0808287-49.2023.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público; dentre outros julgados.

No presente caso, tendo em vista que a presente decisão reconhece o direito já na vigência da normativa superveniente supracitada, é devida a aplicação da Taxa Selic.

Diante do exposto, reexaminando a matéria,
em juízo de retratação, conheço e dou provimento ao presente Agravo Interno
para, reformando integralmente a decisão monocrática de Id. 23580184,
dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ALICE MARIA BARBOSA RAMOS.

Via de consequência, reformo a sentença de primeiro grau para julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial,
condenando o MUNICÍPIO DE BUJARU ao pagamento do adicional de sexta parte à demandante, reconhecida a procedência da pretensão, observada a prescrição quinquenal e assegurada a atualização monetária e os juros legais pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inverto o ônus de sucumbência para condenar o MUNICÍPIO DE BUJARU ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será fixado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025